Tribunal: TJSP
Processo: 1022574-26.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES AO SALDO DEVEDOR, CUMULADA ESSA PRETENSÃO COM ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, REPARAÇÃO POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL E DANO MORAL. RECONVENÇÃO VISANDO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR OBJETO DE CONFISSÃO.
NÃO CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFISSÃO QUE SE REVELA

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES AO SALDO DEVEDOR, CUMULADA ESSA PRETENSÃO COM ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, REPARAÇÃO POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL E DANO MORAL. RECONVENÇÃO VISANDO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR OBJETO DE CONFISSÃO.
NÃO CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFISSÃO QUE SE REVELA VÁLIDA, NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO QUE A MACULE. VÍCIOS DO IMÓVEL NÃO APONTADOS OU RESSALVADOS QUANDO DO RECEBIMENTO DAS CHAVES.
RECONVENÇÃO VISANDO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO PELOS RÉUS-RECONVINTES DA OBRIGAÇÃO QUE LHES TOCA QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FIM DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL.
MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.